Tribunal: STF
Processo: RE 247416
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
Na suposta nulidade decorrente de não haver sido reconhecido, na instância de origem, alegado litisconsórcio necessário, reside questão processual de natureza ordinária a que se mostra infensa a via extraordinária.
É inelegível o filho do Prefeito titular que haja exercido por qualquer tempo o mandato no período imediatamente anterior - Constituição art. 14, § 7º - sem que se possa considerar modificado esse preceito ante a redação dada ao § 5º do mesmo art.
14, pela Emenda nº 16, de 1997.